Tribunal: TJDFT
Processo: 0733238-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA POSTULADA POR PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 DO STJ. IGESDF. PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante Súmula no 481 do STJ, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
2. O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF, pessoa jurídica de direito privado, foi criado pela Lei distrital no 6.270/2019, constituindo-se sob a forma de serviço social autônomo, sem fins lucrativos, de interesse coletivo e utilidade pública, atuando de forma cooperativa e auxiliar aos serviços prestados pela SES/DF.
3. Na hipótese, observa-se que a despeito de o agravante alegar dívida elevada, trata-se de pessoa jurídica que recebe cifras de centenas de milhões advindas dos cofres públicos, ficando inclusive com grande fatia do orçamento do Distrito Federal.
4. Do balanço patrimonial apresentado pelo agravante e demais documentos, em sua maioria referentes do ano de 2020, verifica-se o grande volume de valores recebidos e pagos, assim como a existência de valores a pagar, todavia, o documento aponta saldo positivo para a data de sua confecção.
5. Não estando comprovada a hipossuficiência financeira alegada ou risco de comprometimento das atividades institucionais desenvolvidas pelo agravante, tem-se inviabilizada a concessão da gratuidade de justiça em seu favor.
6. Negou-se provimento ao recurso.